Tribunal: STF
Processo: RE 88148
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-02
Data de publicação: 1978-03-02

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. PREJULGADO 52.
SÓ SE DECLARA, INCIDENTER TANTUM, E INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI (NO
CASO, O PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 902 DA CLT)., QUANDO INDISPENSAVEL
PARA JULGAR A CAUSA. NO CASO, NÃO O E, POIS O ACÓRDÃO RECORRIDO E DO
TST, PARA O QUAL O CITADO DISPOSITIVO LEGAL NÃO TORNA OBRIGATORIA A
OBSERVANCIA DOS PREJULGADOS.
O COMPUTO, NO CALCULO DO REPOUSO REMUNERADO, DAS HORAS EXTRAS
HABITUALMENTE PRESTADAS DECORRE DE INTERPRETAÇÃO DADA AO ARTIGO 7 DA
LEI 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949, NÃO HAVENDO OFENSA AO DISPOSTO NO
PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 153 OU AOS INCISOS VI E VII DO ARTIGO 165 DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.